Tribunal: TRF3
Processo: 5028346-84.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
18/109)

5028346-84.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DO SENTENCIADO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADOS NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INTERNO. SÚMULA 533 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1- O direito de defesa garantido ao sentenciado tem assento constitucional, especialmente nas hipóteses de apuração de falta grave, cujas repercussões na esfera de liberdade do apenado são ainda mais sérias. Ademais, a vulnerabilidade do condenado é patente, não lhe sendo possível o exercício de sua ampla defesa sem o conhecimento técnico do advogado.

2- “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.” (Súmula no 533/STJ).

3- Devidamente observados os princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo instaurado para apuração da falta grave, com a imprescindível assistência do sentenciado pela defesa técnica (no caso, pela DPU), não há necessidade de oitiva do apenado perante o órgão judicial, em audiência de justificação.

4- Constrangimento ilegal não evidenciado.

5- Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5028346-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: FERNANDO FLORIANO DUARTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028346-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: FERNANDO FLORIANO DUARTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente FERNANDO FLORIANO DUARTE contra ato do MM. Juízo da 5a Vara de Execução Penal Federal de Campo Grande/MS, praticado nos autos do processo no 0009044-07.2016403.6000 (id 102696488)

Intimada, a Defensoria Pública da União assumiu a defesa do Paciente e apresentou razões ao pedido de habeas corpus (id 107518641). Narra a DPU que:

“O Paciente foi condenado no procedimento administrativo disciplinar interno no 95/2017 PFCG às penas do art. 45, inciso V e VII do Regulamento Penitenciário Federal c/c artigo 129 do Código Penal por ter, em 09.04.2017, agredido com socos e chutes outro detento. Por ter cometido falta grave, foi imposta sanção disciplinar de isolamento na própria cela por 30 dias, bem como a suspensão da regalia prevista no art. 1o, inciso I, do Decreto 6049/07 pelo prazo de 60 dias, a contar do cumprimento da sanção de isolamento, e também a suspensão de visitas durante o cumprimento da pena de isolamento (fls. 130/131).”

Segundo a defesa, em sede judicial, foi designada audiência de justificação. Contudo, o ato foi cancelado sob o fundamento de que o ora Paciente fora ouvido no procedimento administrativo disciplinar assistido por defensor público e que apenas se faz necessária a oitiva do preso em juízo quando a homologação da falta grave ocasionar regressão de regime prisional, o que não foi o caso, pois o reeducando cumpria pena em regime fechado.

Aduz a DPU, em prol do pleito de concessão de habeas corpus, que o ato do juízo que indeferiu a oitiva do Paciente na audiência de justificação atenta contra os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, assim, a anulação da decisão homologatória da falta grave e a realização de nova audiência de justificação.

A autoridade impetrada prestou informações (id 107766544, id 107766545 e id 107766546).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id 107841715).

É o relatório.

Em mesa.

HABEAS CORPUS (307) No 5028346-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: FERNANDO FLORIANO DUARTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração prima facie da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, não se constata o alegado constrangimento ilegal.

Com efeito, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.378.557/RS, representativo de controvérsia, firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a instauração do processo administrativo disciplinar, com a presença de advogado constituído ou defensor público, para apuração do cometimento de falta grave no âmbito da execução penal, em razão da expressa previsão contida no art. 59 da LEP. O tema restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. 1. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 59 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PODER DISCIPLINAR. ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DO PRESÍDIO (LEP, ARTS. 47 E 48). DIREITO DE DEFESA A SER EXERCIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 2. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

2. Recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Seção, REsp 1378557 / RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento 23/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2014 RSSTJ vol. 44 p. 513).

Também a propósito da matéria foi editada a Súmula n. 533/STJ que prescreve, in verbis:

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

O direito de defesa garantido ao sentenciado tem assento constitucional, especialmente nas hipóteses de apuração de falta grave, cujas repercussões na esfera de liberdade do apenado são ainda mais sérias. Ademais, a vulnerabilidade do condenado é patente, não lhe sendo possível o exercício de sua ampla defesa sem o conhecimento técnico do advogado.

E, na hipótese dos autos, foi instaurado o Procedimento Disciplinar Interno (autuado sob o no 95/2017), no bojo do qual o ora Paciente foi devidamente assistido por Defensor Público, conforme relatório final reproduzido nos autos - id 107766544 pp. 151/156, do qual consta expressamente que:

“A Defensora Pública Federal EVELYN ZINI MOREIRA DA SILVA apresentou a defesa escrita do sindicado, SEI no 4691708, que foi recebida e estudada, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório”

Por outro lado, no âmbito da execução penal, em matéria disciplinar, a competência do juízo é limitada à aplicação de algumas sanções, podendo, ainda, quando provocado, efetuar apenas o controle de legalidade dos atos e decisões proferidas pelo diretor do presídio, em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Dessa maneira, devidamente assegurados o direito de defesa e o contraditório na fase do procedimento interno disciplinar, a ausência de oitiva do apenado em audiência de justificação não é causa de nulidade, como aduz a impetração, donde não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 533/STJ. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Afigura-se inviável o processamento do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF, se remanesce no julgado impugnado fundamento suficiente para a manutenção da sua conclusão e contra o qual não se insurgiu o recorrente.

2.Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Súmula 533/STJ.

3. Na espécie, foi instaurado processo administrativo disciplinar, o qual assegurou o direito de defesa e o contraditório, razão pela qual o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial preconizado por esta Corte, no sentido da desnecessidade da realização de audiência de justificação.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1798273 / RO, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 06/06/2019);

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA (ART. 50, VI, C/C O ART. 39, II E V, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). PLEITO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 118, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. OPORTUNIDADE DO APENADO PRESTAR DECLARAÇÕES ACERCA DO FATO NA PRESENÇA DE DEFENSOR DA FUNAP. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OUTRA INFRAÇÃO DE FALTA MÉDIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. Relativamente à nulidade decorrente da ausência de oitiva judicial, não houve constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto além de ter sido oportunizado ao sentenciado se justificar quanto à falta disciplinar que lhe fora imputada e prestar declarações antes da decisão que reconheceu a falta grave assistido por advogado da FUNAP, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento da falta disciplinar foi precedido de procedimento administrativo disciplinar, o que torna desnecessária a realização de nova oitiva do condenado.

3. O acórdão impugnado deixou estampada a individualização da conduta praticada pelo apenado, tida como falta disciplinar de natureza grave.

4. Em sede de habeas corpus, inviável afastar os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para o reconhecimento da gravidade da infração e/ou sua absolvição, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória.

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ, 6a Turma, AgRg no HC 361568 / SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/08/2017) - grifei.

Anote-se, por fim, que a impetração não aponta qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa na fase do procedimento disciplinar interno, nem se constata, de ofício, qualquer vício dessa natureza, que devesse ter sido pronunciado pela autoridade impetrada.

Assim, nenhuma nulidade se constata no ato acoimado de ilegal, pois, devidamente observados os princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo instaurado para apuração da falta grave, com a imprescindível assistência do sentenciado pela defesa técnica (no caso, pela DPU), não há necessidade de oitiva do apenado perante o órgão judicial, em audiência de justificação.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DO SENTENCIADO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADOS NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INTERNO. SÚMULA 533 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1- O direito de defesa garantido ao sentenciado tem assento constitucional, especialmente nas hipóteses de apuração de falta grave, cujas repercussões na esfera de liberdade do apenado são ainda mais sérias. Ademais, a vulnerabilidade do condenado é patente, não lhe sendo possível o exercício de sua ampla defesa sem o conhecimento técnico do advogado.

2- “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.” (Súmula no 533/STJ).

3- Devidamente observados os princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo instaurado para apuração da falta grave, com a imprescindível assistência do sentenciado pela defesa técnica (no caso, pela DPU), não há necessidade de oitiva do apenado perante o órgão judicial, em audiência de justificação.

4- Constrangimento ilegal não evidenciado.

5- Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.